Tribunal: STF
Processo: Rcl 84952
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, com a observância dos termos do que foi definido nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) (doc. 6). 



    A parte embargante afirma que a decisão embargada incorreu em omissão, pois “não trouxe determinação para que o Estado de Rondônia continue a fornecer o medicamento à criança SBF até a renovação do julgamento da apelação” (doc. 11, p. 10). 



    Pede, assim, o conhecimento e o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o alegado vício.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.



    A decisão embargada é clara no sentido de que o juízo reclamado deixou de analisar o ato omissivo de não incorporação do medicamento pela CONITEC e não indicou provas da comprovação de efetividade do medicamento, baseada em evidências científicas de alto nível. Além disso, não há notícias de que houve prévia consulta ao NATJUS, como exigido nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse cenário, em consequência do descumprimento dos mencionados precedentes vinculantes, foi determinada a cassação dos efeitos da decisão reclamada na Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo beneficiário.



    É evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator